Tribunal: TCU
Processo: 026.020/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2045/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 026.020/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniela Recchioni Barroso (CPF XXX.208.216-XX); Loren Salles Souza Pereira (CPF XXX.271.266-XX); Lorena de Oliveira Moura (CPF XXX.315.866-XX) e Lucas Azevedo Paulino (CPF XXX.775.066-XX). 1.2. Unidade: Universidade Federal de Lavras. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.